Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727957-31.2021.8.07.0000 AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: NILDA RESENDE VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NILDA RESENDE VIEIRA contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 0705959-50.2021.8.07.0018), que deixou para apreciar o pedido liminar de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora. Em resumo, a agravante narra que a sua remoção compulsória de uma das Defensorias do Núcleo do Fórum Mirabete não teria observado as normas aplicáveis nem os princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia, além da ampla defesa e do contraditório, desconsiderando o critério da antiguidade dos Defensores Públicos do Distrito Federal, ao passo que há urgência na apreciação da liminar pleiteada, pois a remoção tem efeitos jurídicos a partir do dia 1o de setembro de 2021. Pede, então, a concessão de tutela de urgência recursal, “para declarar ilegal a remoção compulsória da Agravante, pela ausência de observância ao princípio da ampla defesa e contraditório, garantindo-se, provisoriamente sua lotação na Defensoria de Precatórias, em respeito à antiguidade, até que seja realizado novo concurso de remoção”. É o relatório. DECIDO. Em que pese à argumentação recursal, tenho que o pronunciamento judicial ora recorrido, a toda evidência, não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203 do CPC, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Nesse sentido, registro precedente desta Corte: “O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso...” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177). Ora, ainda que se considerasse como decisão a simples postergação do exame do pedido liminar para momento posterior à prestação das informações pela autoridade indigitada coatora, é certo que tal não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a taxatividade deste rol (Tema n. 988) poderia socorrer a agravante, na medida em que as questões agitadas no recurso poderão ser suscitadas em ulterior oportunidade de impugnar a decisão que efetivamente aprecie o pedido liminar. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator